Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004311-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA ZILDA FREIRE DA SILVA - CPF: 979.159.551-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.076.127/0007-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - MINUTA DE SENTENÇA REALIZADA POR JUIZ LEIGO E HOMOLOGADA POR JUIZ TOGADO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar da minuta da sentença ter sido realizada por juiz leigo, esta foi posteriormente homologada pelo juiz titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, vez que por este foi assinada, conforme se pode constatar no ID. 89952066.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA ZILDA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, proposta pela Apelante em desfavor do Apelado, julgou a demanda nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando que a parte Ré custeou a medicação pleiteada seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). (...)

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA, à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote.

Giordana Ribeiro Cardozo

Juíza Leiga da 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. (...)”

A apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante o argumento de que o processo foi regido de acordo com o trâmite próprio dos juizados especiais, considerando que, a sentença de ID. 31546065 foi prolatada por juíza leiga,
figura incorporada ao ordenamento jurídico pela Lei 9.099/95
, que trata do Procedimento nos Juizados Especiais com atribuição

para quando tiver dirigido a instrução, proferir sua decisão e submete-la ao Juiz togado, fato não aceitável, vez que o valor dado à causa é de R$ 76.384,08 (setenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), valor maior que 60 salários mínimos, na seara da Fazenda Pública, conforme Lei do Juizado Especial n. 12.153/2009.

No mérito, a Apelante sustenta a condenação do Ente Público Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

As contrarrazões do Estado alegou o não cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, requerendo o não provimento do recurso interposto.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e no mérito pelo desprovimento do recurso - ID. 96486486.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento á requerente, do fármaco TERIFLULOMINA 14 MG, considerando a evolução da patologia, que pode redundar em tetraplegia, como já ocorreu anteriormente, vez que, é portadora de Esclerose Múltipla, com surtos anteriores que resultaram em mielite transversa, redução da acuidade visual e até quadro de tetraparesia.

Insurge-se a apelante, ao fato da sentença ter sido proferida por juiz leigo e por não ter sido arbitrado honorários ao defensor público.

Aprioristicamente,
destaco que, apesar da minuta da sentença ter sido realizada por juiz leigo, esta foi posteriormente homologada pelo juiz titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, vez que por este foi assinada, conforme se pode constatar no ID. 89952066. Logo, não há qualquer nulidade, uma vez que o ato passou a ser do juiz quando este, após análise, ratificou o entendimento. Para fins didáticos, trago a trecho do precioso ensinamento do Professor de Direito Penal e Processual Penal, e Procurador Regional da República aposentado Rogério Tadeu Romano, onde cita, onde cita o também mestre Alexandre Freitas Cãmara:

"A um, porque a própria Lei 9.099/95 aponta, em seu artigo 40, que ele deve ser submetido ao juiz togado, passando a surtir efeitos apenas após a homologação por parte deste. A propósito, como bem leciona o professor Alexandre Freitas Câmara,

“
pode esse artigo gerar no intérprete a falsa ideia de que o juiz leigo poderia proferir sentença, uma vez que fala o seu texto que ele proferirá ‘ a sua decisão’. Assim, porém, não é. Ao juiz de direito (togado, como diz a lei) cabe proferir sentença
. [...]

Tendo o juiz leigo presidido a instrução probatória
(o que é possível em razão do disposto no artigo 37 da Lei 9.099/1995),
caberá a ele elaborar um projeto de sentença. Esse projeto é imediatamente submetido ao juiz togado que, se com ele concordar, o homologa por sentença. A homologação é o ato do

juiz
(de natureza sentencial)
que adota como conteúdo o ato homologado
(ou seja, no caso ora em exame, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo).
É o fenômeno que se dá, por exemplo, quando o juiz, por sentença, homologa uma transação. A sentença é o ato do juiz, mas o conteúdo desse ato é a transação das partes.
[...]

Assim sendo, quando o juiz togado homologa o projeto de sentença do juiz leigo ter-se-á uma sentença
(ato do juiz togado)
cujo conteúdo é o projeto de sentença
(ato do juiz leigo).
A sentença, porém, terá de ser proferida pelo juiz togado, e é o ato deste que exerce, no processo, a função processual que à sentença cabe
.

E, a dois, pela simples razão de que a decisão emanada do juiz leigo
não
implica nenhuma das situações previstas nos artigos 267 e 269 do CPC, como bem exige o artigo 162 da Lei Processual. Por sinal, o projeto de sentença não surte qualquer destes efeitos justamente por não ter ainda sido homologado, o que só pode ser feito pelo julgador togado, devidamente investido de poder jurisdicional.” (https://jus.com.br/artigos/85486/juiz-leigo-nao-julga).

Outro fato interessante, é a alegação do valor ultrapassar a competência de Juizado Especial da Fazenda Pública, ou seja, superar a 60 (sessenta salários mínimos) uma que vez que o valor dado à causa é de
R$ 76.384,08 (setenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos).

Primeiramente, cumpre salientar que quem interpôs a ação e acompanhou todo o seu trâmite, foi o próprio membro da Defensoria Pública, que em nenhum momento antes da decisão, questionou o fato. Ademais, os valores efetivamente bloqueados e autorizados ao repasse para o fornecedor, não atingiu o limite proposto e muito menos ultrapassou o valor de competência.

Registre-se, que a representada saiu vencedora na lide e teve seus pedidos deferidos e confirmados, não havendo interesse processual recursal no apelo.

Após a análise do feito, tenho que a preliminar não deve ser
acolhida
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

A verdade estampada no recurso,
é que o único interesse em ver modificada a sentença, não é da parte, mas exclusivamente do defensor público, que quer a todo custo receber honorários advocatícios a que não faz jus, e que a jurisprudência não permite.

Argumenta que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda, razão não lhe assiste.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Por fim, insta salientar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde e
admitiu o Incidente de Assunção de Competência, cuja decisão liminar proferida no ProAfR no Recurso Especial no 1.896.379/MT, como Tema/IAC 10, determinou a
“suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes”
e somente por isso, ulteriormente a sentença, foi determinada a remessa dos autos a comarca de origem – ID. 89952072.

Sem delongas.

Ante o exposto,
Conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, consequentemente RATIFICANDO a sentença apelada
.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022